Tribunal: TJBA
Processo: 8029974-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029974-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: DUILAS BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO LUCAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PROGRAMA CREDCESTA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. COMPROMETIMENTO EXCESSIVO DA RENDA DA CONSUMIDORA. PERCENTUAL SUPERIOR AO LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8029974-57.2025.8.05.0000, em que figura como Agravantes, BANCO MASTER S/A e PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A, e como Agravada, DUILAS BATISTA DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.